Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. OBJETO APREENDIDO, CREDIBILIDADE. MANTIDA A MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, INCISO VII, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça.

2. Restando demonstrado o emprego de faca no roubo, em especial ante a firme e harmônica palavra da vítima, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

3. Apelação conhecida e desprovida.